Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-88.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001235-88.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE DEUS BORGES

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O benefício da gratuidade da justiça, deferido em 1º grau, goza de presunção de veracidade quanto à hipossuficiência alegada, sendo ônus da parte contrária demonstrar a inexistência de seus pressupostos, o que não se verificou nos autos.
II. A controvérsia recursal cinge-se à alegação da autora de que não contratou empréstimo consignado, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. A instituição financeira apresentou os instrumentos contratuais assinados, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. Ausentes indícios de fraude ou vício de consentimento, e comprovada a efetiva contratação, não há falar em nulidade ou restituição de valores, tampouco em dano moral indenizável.
V. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A apresentação do contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de depósito em conta da parte autora é suficiente para comprovar a regularidade do empréstimo consignado, afastando alegação de inexistência de contratação.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1000184-80.2022.8.26.0126; TJ-CE, AC 0050300-62.2020.8.06.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8001235-88.2023.8.05.0018
, oriundos da Comarca de Barra, em que figuram como Apelante

MARIA DE DEUS BORGES
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES
E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator